Tribunal: STF
Processo: RHC 241284
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 897.550/RJ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor (então previsto no art. 214 do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgada parcialmente procedente, para fixar a pena em 10 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime prisional (Doc. 33, fls. 322-323).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, nos termos seguintes: 



    […]



    A Corte de origem, por ocasião do julgamento da revisão criminal, esclareceu o seguinte: 



    Analisados os autos, verifico que o acervo probatório extraído do processo principal demonstra à saciedade o fato narrado na exordial, quanto ao crime perpetrado contra a vítima MAYARA. 



    […]



    No presente caso, entendo que não merece procedência a revisão, pois a decisão condenatória não foi manifestamente contrária à evidência do texto expresso da lei penal. 



    O crime em espécie, atentado violento ao pudor, então previsto no art. 214, na forma do art. 224, a, do CP, perpetrado contra a vítima [M.] menor de 14 anos prescinde de prova pericial eis que, em regra, não deixa vestígios. A palavra firme e consistente da ofendida, notadamente no presente caso, corroborada por outras provas, é apta a ensejar o decreto condenatório. Para fins de elucidação, colaciono abaixo o depoimento da vítima sobre os fatos. 



    “que o Réu é seu padrasto, tendo a depoente sido violentada sexualmente dos oito aos onze anos de idade. Narrou que, quando possuía oito anos, o Réu adentrou em seu quarto e pediu para que ela tivesse relação sexual com ele. A depoente estava dormindo e, sem raciocinar, respondeu que sim. Nesse momento, a depoente falou que era virgem e mandou parar. Contudo, o acusado prosseguiu e forçou o ato sexual, buscando penetrar o pênis em sua vagina e em seu ânus. Narrou que, em outra situação, o acusado adentrou em seu quarto, passou um óleo em sua vagina e esfregou o pênis em sua genital. Nesse momento, a tia da depoente chegou, viu a cena e procurou ajuda. Ocorreram vários outros abusos sexuais anteriores. O Réu levava a depoente para escola e tais atos quase sempre ocorriam nesse contexto. Os delitos também aconteceram na laje e dentro da própria casa do Réu. O acusado passava a mão no corpo da depoente, em sua genitália, praticava sexo oral nela e uma única vez tentou a penetração, mas não conseguiu. Quando a depoente tinha onze anos, o Réu ofereceu dinheiro para ela tomar banho com ele. Nesse momento, a depoente chorou e gritou, motivo pelo qual um vizinho viu e correu atrás de Edmílson. A depoente não contou nada, porque o Réu ameaçava agredir sua genitora. Por fim, destacou que sua irmã Natália também foi abusada sexualmente por Edmílson. O acusado deixava bilhetes no quintal da casa onde a família morava e chamava Natália para se encontrar com ele. Durante os abusos, Edmílson masturbava-se e ejaculava. Todos os atos contra Natália também ocorriam na laje e dentro da residência. A depoente teve abalos psicológicos e medo de ir à DP e de fazer exames na época dos fatos.” (Trecho extraído do Parecer Ministerial – peça 168) 



    Além disso, temos as demais provas, notadamente as afirmações da tia da recorrente, sustentando ter visto o sentenciado deitado sem roupas por cima da ofendida. Essas aliadas àquelas constantes da fase de inquérito não deixam dúvidas de que a vítima sofreu os abusos descritos na exordial que foram perpetrados pelo requerente. Com efeito, a alegação de que não há prova a sustentar o acórdão impugnado não tem como prosperar. 



    [...]



    Verifica-se que as provas dos autos já foram devidamente examinadas, concluindo-se pelo efetivo cometimento do crime imputado ao requerente. 



    [...]



    Da detida análise dos autos, após a análise das provas que instruíram o feito, produzidas sob o crivo do contraditório, as instâncias antecedentes concluíram pela configuração do delito pelo qual o paciente foi condenado, notadamente com base na prova oral e documental produzidas. 



    Para se infirmar tal conclusão é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, como no caso. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) Observa-se nos autos que o exame de corpo de delito realizado nas supostas vítimas não revelou qualquer vestígio de violência ou lesão corporal que pudesse corroborar as alegações contra o Paciente; e (b) Os depoimentos das vítimas e testemunhas apresentam contradições e inconsistências que comprometem a credibilidade das acusações. Assim, requer-se a imediata revogação do pedido de prisão em regime fechado e absolvendo o paciente nos termos do artigo 397 do CPP ou na pior das hipóteses, vossa Excelência não entender pela absolvição, pelo paciente estar cumprindo os requisitos citados acima, seja reduzida a pena do paciente e cumprido o restante em regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



     Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente